Tribunal: STF
Processo: RE 86491
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
SEGURO DE VIDA. - PARA REEXAME DE PROVA NÃO E CABIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA OMISSAO DE DECLARAÇÕES EM FACE DO ART.
1444 DO CÓDIGO CIVIL (SÚMULA 282 E 356). - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.